Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Para que haja a possibilidade de repetição de indébito de valores pagos indevidamente, há de se ter a comprovação de falha na prestação de serviços e de má-fé por parte do credor. Não havendo tal comprovação, a restituição deve ocorrer de forma simples. Precedentes STJ e TJDFT.

2. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em relação contratual, e ainda, na visão deste Relator, não se vislumbrando qualquer falha comprovada na prestação de serviços, e nem havendo intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há falar em indenização a título de reparação danos morais.

3. Recurso não provido.